Tribunal: TJMT
Processo: 1014321-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014321-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- R.M.A. representado por sua mãe BRUNA MACIEL ARAUJO
Agravo de Instrumento n. 1014321-45.2020.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando à ré que custeie todo o tratamento receitado de forma individual, contínua e por tempo indeterminado de acordo com as prescrições médicas e avaliações em anexo, em especial PSICOLOGIA ABA/MODELO DENVER, no mínimo 25 horas semanais, FONOAUDIOLOGIA ABA/ANALISE APLICADA DO COMPORTAMENTO, no mínimo 2 horas semanais, TERAPIA OCUPACIONAL (TO) – NEUROEVOLUTIVO/BOBATH, no mínimo 2 horas semanais, FISIOTERAPIA E EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA e ATETERAPIA, no prazo razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.
A agravante alega que se tratam de Terapias Ocupacionais (Comportamental), e não tem cobertura contratual, bem como não constam da Resolução Normativa RN n. 428/2017.
Argumenta que não há evidência de que esses tratamentos são melhores que os convencionais.
Defende a legalidade da recusa e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem 2 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10F 84.0) e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias, constando do Relatório Médico, que atrasar o início do acompanhamento multiprofissional pode gera sequelas irreversíveis em seu desenvolvimento (Id. 49395952 - Pág. 47).
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator